Tribunal: CARF
Processo: 13653.000190/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000190/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
DJALMA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
GLOSA DE FONTE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se preclusa a matéria não expressamente impugnada, não sendo,
objeto de análise do julgamento administrativo.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento lavrada em 6/8/2007, no
montante de R$ 36.166,75, já incluídos juros de mora (calculados até 31/8/2007) e multa de
ofício (fls. 13/17), correspondente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 69.847,96, com IRRF de R$ 611,74 e de compensação indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000190/2008-98
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000190/2008-98

imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 416,00, decorrente do procedimento de revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 10/12).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 47/48):
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-calendário de
2004, quando foram constatadas as seguintes irregularidades, conforme a Descrição dos
Fatos de fls. 12/13:
1- Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$
69.847,96, de acordo com as DIRFs apresentadas pelo INSS (R$ 0,31 com IRRF de R$
0,00) e pela Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social (R$ 69.847,65
com IRRF de R$ 611,74).
2- Dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 416,00,
correspondente à diferença entre o informado (R$ 0,00) em DIRF pelo INSS e o
declarado (R$ 416,00) pelo fiscalizado.
O contribuinte apresenta a impugnação de fl. 1 (pág. PDF 2), instruída pelo elemento de
fl. 3 (pág. PDF 4), em que contesta o lançamento efetuado, argumentando que:

Não conhecia o lançamento. Somente foi cientificado por ocasião de seu
comparecimento na Agência da Receita Federal em Itajubá — MG.

Os rendimentos considerados como omissos, no total de R$ 71.909,69, não
foram declarados, mas também não foram lançados a contribuição à previdência privada
de R$ 6.367,09, a pensão alimentícia de R$ 46.464,61 paga a Fátima de Campos Sarlas
Pinto, CPF 161.805.978-55, e o IRRF de R$ 487,92, pelo que requer o acerto no
lançamento.

Não concorda com a multa de 75%.
Em atendimento à Intimação n° 59, à fl. 22 (pág. PDF 24), expedida pela ARF/Itajubá
em 17/8/2010, por solicitação desta relatora (vide despacho de fl. 21 – pág. PDF 23), o
interessado apresentou a documentação de fls. 24/27 (págs. PDF 27/30).
Posteriormente, em atendimento ao despacho de fl. 33 (pág. PDF 36) desta relatora,
funcionários da ARF/Itajubá e da DRF/VAR/SACAT, após juntada dos elementos de
fls. 34/36 (págs. PDF 37/39), prestaram as informações de fls. 37 e 38 (págs. PDF
40/41), respectivamente, acerca dos Editais de fls. 6/7 (págs. PDF 7/8) e 30/31 (págs.
PDF 33/34).
Foi juntada por esta relatora, às fls. 39/42 (págs. PDF 42/45), cópia da Petição Inicial na
Ação de Separação Consensual entre o contribuinte e a Sra. Fátima de Campos Sarlas
Pinto, cujo original consta do processo n° 13653.000318/2009-02, em nome do mesmo
interessado, ora impugnante.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
28/34), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada
(Decreto n2 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Incabível a dedução a esse título, quando o contribuinte não apresentar documentação
comprobatória que ampare seu pedido.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000190/2008-98

- Incabível a dedução a esse título, quando o contribuinte não apresentar documentação
comprobatória que ampare seu pedido.
- É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a
de dependente, quando se referirem à mesma pessoa.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de oficio será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos termos da legislação tributária que
trata da matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 7/2/2011 (AR de fl. 53), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 2/3/2011 (fls. 54/57), contendo os argumentos a seguir sintetizados:
 não ocorreu omissão de rendimentos pois a totalidade dos rendimentos advindos
da Fundação Real Grandeza e parte do INSS foi direcionada à pensionista e a
parte que lhe coube foi totalmente declarada;
 não foi efetuada declaração em conjunto;
 a condição de dependente lançada foi indevida e concorda com a glosa; e
 informou que mantém desde 2003 uma atividade agropecuária, em terreno
arrendado, com prejuízo anual em torno de R$ 20.000,00 que foram omitidas das
declarações, solicitando que sejam consideradas nos acertos fiscais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme já relatado, o lançamento objeto dos presentes autos se refere às
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte. Em sede de impugnação o contribuinte não questionou a
infração de omissão de rendimentos apontada no lançamento fiscal, constituindo-se matéria
incontroversa, restando, deste modo em litigio apenas a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte. Ocorre, todavia, que no recurso apresentado não houve
manifestação expressa em relação a essa infração, o que nos termos do artigo 341 da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)1 pressupõe que ser a mesma
incontroversa.

1 Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000190/2008-98

No caso em apreço, verifica-se que o contribuinte pretende exclusivamente a
revisão da declaração de ajuste anual para incluir deduções não pleiteadas, informações sobre
atividade rural não declarada e desacompanhadas de prova documental e realizar glosa não
efetuada no lançamento fiscal
Contudo, não cabe neste processo acatar tal pedido visto que na declaração de
ajuste anual não foram pleiteadas tais despesas e o presente lançamento decorreu das infrações
relacionadas à omissão de rendimentos e à compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte. Ademais, a alteração da declaração após o lançamento não pode ser admitida, pois as
inclusões pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim
de verdadeira retificação da sua declaração. Sobre a matéria pertinente a transcrição de
precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado
dativo e ao curador especial.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000190/2008-98

430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento das deduções
pleiteadas pelo Recorrente, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a impugnação
apresentada.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital